Tribunal: TJDFT
Processo: 0748911-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748911-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 1a VIJ (Proc. 0707596-80.2023.8.07.0013 – id 178145745) que, em medida cautelar preparatória de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com fundamento no art. 4o da Lei no 7.347/85, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar: i) a imediata suspensão das ações de desocupação das famílias residentes na ocupação do Setor Noroeste de Brasília, até o final do presente ano letivo ou até a data em que o requerido apresente efetivo plano de ação administrativa, com indicação precisa das medidas a serem implementadas, em curto prazo, para assegurar a integralidade dos direitos das crianças e adolescentes, notadamente no que se refere à educação e moradia; ii) que o requerido apresente plano de desocupação, contemplando obrigatoriamente informações quanto ao remanejamento escolar para o ano letivo de 2024, considerando a informação de que está em curso a destinação de área no Recanto das Emas para alocação dessas famílias; iii) a expedição de mandado de inspeção, a ser cumprido por Agentes de Proteção da VIJ, em conjunto com Oficial de Justiça, para que verifique e acompanhe rotineiramente a situação das crianças e adolescente, se necessário com atualização da planilha com informação do nome, idade, série, escola e turno em que se encontram matriculados; iv) a expedição de ofício ao Conselho Tutelar competente para que proceda ao acompanhamento da situação e preste a assistência necessária às famílias, devendo produzir relatório e remetê-lo ao Juízo no prazo de 10 dias, do quão deverá constar, inclusive, se há crianças e adolescentes que necessitem de acolhimento emergencial. Afirma a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para suspender operações administrativas para a remoção de grileiros que, no caso, construíram um lixão no Noroeste, bem como a competência para apreciar questões de urbanismo. Informa que a Vara de Meio Ambiente analisou e indeferiu, nos no Proc. 0708177-80.2023.8.07.0018, pedido liminar da Defensoria Pública para o DF “não promover a retirada de materiais recicláveis coletados ou a demolição de moradias na ocupação do Noroeste, sustando a operação denominada ‘Ações integradas de desobstrução em área verde do Setor Noroeste’”. Ressalta que a competência da VIJ, no caso, restringe-se à adoção de medidas para o acolhimento de crianças e adolescentes, as quais já estão sendo providenciadas. Assevera ser equivocada a suposição de que não haveria planejamento de sua parte para garantir a continuidade da frequência às aulas dos estudantes menores que residem na área, pois a Secretaria de Educação já compareceu ao local, cadastrou todos os que desejam mudar de estabelecimento escolar, ofertando, inclusive, transporte escolar até o final de 2023 (Ofício 5508/23 - SEE/GAB/AESP), além da concessão de inúmeros benefícios às famílias, tais como cadastro único, auxílio vulnerabilidade, Programa Prato Cheio, acolhimento institucional, cadastro para recebimento de moradias da CODHAB, benefício excepcional. Informa que a área possui 60 estudantes (Ofício 5508/2023-SEE/GAB/AESP), 17 dos quais solicitaram transferência para outras unidades escolares, tendo a Secretaria de Educação designado cinco servidores para comparecer à operação e providenciar o cadastro e eventual remoção dos estudantes. Argumenta que assegurou todos os direitos, inclusive dos adultos, apesar da invasão de terras públicas, contudo, a liminar foi concedida sem oportunidade para que fornecesse as informações necessárias, configurando ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Destaca que o local é área pública lindeira a Área de Relevante Interesse Ecológico. Aponta perigo de dano no prejuízo à saúde dos moradores da região, pois o lixão contribui para a proliferação do mosquito da dengue e de outras doenças decorrentes do manejo inadequado do lixo, além da destruição do ambiente com o descarte irregular de resíduos e prejuízo aos lençóis freáticos de todos os cidadãos, além dos prejuízos com materiais e servidores designados para a operação que foi suspensa. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. À primeira vista, não constato a incompetência da VIJ jurisdicionais. A presente demanda objetiva tutelar direitos da criança e do adolescente, matéria de sua competência (ECA 148). Malgrado essa tutela possa ser alcançada com as medidas anunciadas pelo agravante, não se tinha notícia, até o ajuizamento da cautelar, de resposta às informações solicitadas pelo MPDFT ((id 178101708 – autos principais). De qualquer sorte, sobreleva notar o curto período que falta para o encerramento do ano letivo, menos de 30 dias. A mudança tem o potencial de prejudicar o desempenho escolar dos menores, com a mudança de ambiente, período de adaptação na nova escola, outros colegas e professores. Não constato situação de urgência que justifique a antecipação da tutela recursal, mormente quando se leva em conta que, de acordo com relatório técnico da SEDES (id165503931 - Proc. 0708177-80.2023.8.07.0018), o tempo médio de ocupação da área é de nove anos. Posto que se possa cogitar do incremento de eventual degradação da área durante esse tempo, não há elementos que autorizem a conclusão de que 30 dias a mais ou a menos farão alguma diferença significativa, a não ser para os menores. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça. À Secretaria da Turma, para as medidas necessárias para retificar o nome do agravante, que é o Distrito Federal e não a sua egrégia Procuradoria. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator